Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE QUINHÃO. LEVANTAMENTO PELA INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A inventariante afirma que efetuou o depósito "referente aos depósitos e aplicações bancárias do quinhão do herdeiro ausente", referindo-se a aplicações bancárias e quantias pertencentes ao falecido que seriam divididas entre os herdeiros.
2. Desde o esboço da partilha apresentado pela inventariante consta que a quantia que agora pretende levantar é referida como antecipação de pagamento do quinhão de um dos herdeiros, sendo a previsão homologada por sentença que já transitou em julgado.
3. Incabível a pretensão de levantamento de valores atribuídos a outro herdeiro em esboço da partilha homologado por sentença judicial transitada em julgado.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.